Tribunal: TJMT
Processo: 1000418-64.2023.8.11.0055
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000418-64.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MAICON RODRIGO FOGLIATTO - CPF: 986.188.491-20 (APELANTE), FELIPE PELEGRINI - CPF: 025.776.631-61 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO), RUBIANE KELI MASSONI - CPF: 926.984.921-04 (ADVOGADO), OVIDIO MENDES BARBOSA - CPF: 331.058.801-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO ANDRE RAUBER - CPF: 018.566.231-57 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. TEMA 872 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, em embargos de terceiro, desconstituiu penhora incidente sobre imóvel e condenou a instituição financeira ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, à luz do Tema 872 do STJ, deve ser alterada a distribuição do ônus sucumbencial em embargos de terceiro quando não registrada a transferência do bem e existente controvérsia sobre a boa-fé do adquirente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de registro da transferência do bem imóvel caracteriza situação apta a ensejar constrição judicial em nome do proprietário registral, atraindo a incidência do princípio da causalidade, nos termos da Súmula 303 do STJ.

4. A aplicação da Súmula 303/STJ não é afastada pela mera resistência do embargado, sendo necessário que esta seja considerada injustificada à luz da situação fática apresentada, o que não se verifica na espécie, notadamente diante da controvérsia judicial prévia acerca da boa-fé do apelado.

IV. DISPOSITIVO

5. Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 872; STJ, Súmula 303; TJMT, ED 1003601-56.2024.8.11.0007.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N. 1000418-64.2023.8.11.0055

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO:

MAICON RODRIGO FOGLIATTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos por MAICON RODRIGO FOGLIATTO (proc. n. 1000418-64.2023.8.11.0055), julgou procedente o pedido para desconstituir a constrição junto ao imóvel de matrícula n. 647, condenando o Banco Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa
.

Em suas razões, aduz, em síntese, equívoco na aplicação do ônus da sucumbência à luz do disposto na Súmula 303 do STJ, na medida em que “
no presente caso, quem deu causa a constrição indevida foi a parte embargante, ao não promover a averbação na matricula do imóvel da transferência de propriedade ocorrida com a alienação do imóvel
”, sendo descabido imputar ao Recorrente a responsabilidade por eventual desatualização dos registros imobiliários

O recurso foi julgado e provido por esta Câmara, determinando a inversão do ônus sucumbencial, em sessão realizada em 29/10/2025 (Id. 325601351).

Os subsequentes aclaratórios opostos contra a aresto foram rejeitados (Id. 339277368).

Contudo, interposto Recurso Especial pelo Apelado, a Vice-Presidência deste Sodalício determinou o retorno dos autos à esta Câmara Julgadora para análise de eventual juízo de retratação/conformidade com o Tema 872 do STJ (Id. 352706851).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida
-se de Apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos por MAICON RODRIGO FOGLIATTO (proc. n. 1000418-64.2023.8.11.0055), julgou procedente o pedido para desconstituir a constrição junto ao imóvel de matrícula n. 647, condenando o Banco Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O recurso foi julgado e provido, à unanimidade, em sessão realizada em 29/10/2025, em aresto que assim restou ementado:

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA – COMPRA E VENDA DO IMÓVEL – NÃO TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE AO NOME DO ADQUIRENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SÚMULA 303 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO. Considerando que o Embargante/Apelado foi o responsável pela penhora indevida ao não realizar da transferência do imóvel adquirido para seu nome, de rigor sua condenação ao pagamento do ônus sucumbencial à luz do disposto na Súmula 303 do STJ.

Os subsequentes aclaratórios foram rejeitados, contudo,
interposto Recurso Especial pelo Apelado, a Vice-Presidência deste Sodalício determinou o retorno dos autos à esta Câmara Julgadora para análise de eventual juízo de retratação/conformidade com o
Tema 872/STJ
.

Pois bem.

Como anotado no julgado, apesar da venda do imóvel em disputa ter ocorrido em 08/10/2009, antes do ajuizamento do feito executivo, o bem permanece inscrito no Registro de Imóveis em nome do executado, o que ensejou em sua constrição pela instituição financeira, atraindo a incidência da Súmula 303 do STJ (“
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
”).

Não se olvida a tese fixada no Tema 872, no sentido de que: “
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
”.

Ocorre que, como consignado no acórdão, esta Câmara julgadora possui jurisprudência no sentido de que a aplicação da Súmula 303/STJ não é afastada pela mera resistência do embargado, sendo necessário que esta seja considerada injustificada à luz da situação fática apresentada, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - VEÍCULO OBJETO DE RESTRIÇÃO JUDICIAL - AQUISIÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO - TERCEIRO DE BOA-FÉ - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - RESISTÊNCIA LEGÍTIMA DO EMBARGADO - SÚMULA 303/STJ - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.025 DO CPC/15 - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios de omissão e contradição apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. 2. A aplicação da Súmula 303/STJ não é afastada pela mera resistência do embargado, sendo necessário que esta seja considerada injustificada, o que não ocorreu no caso, dada a situação fática apresentada. 5. Embargos de declaração rejeitados.- (N.U 1003601-56.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2025, Publicado no DJE 29/07/2025)

Ora, no caso em tela, além da incerteza jurídica decorrente da ausência de registro formal da transferência do bem, existia controvérsia judicial acerca da boa-fé do Apelado, a qual era questionada nos autos n. 0007071-85.2012.8.11.0055 por outra instituição financeira.

Nesse cenário, não parecia razoável que o Banco Apelante simplesmente abrisse mão da constrição sem realizar qualquer tipo de questionamento.

Logo, realizado o presente
distinguishing
,
deixo de exercer
o juízo de retratação, mantendo incólume o acórdão anteriormente proferido.

Retornem os autos à eminente Desa. Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, para as providências cabíveis, com as nossas homenagens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026